Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718952-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (processo n.o 0719119-62.2022.8.07.0001) movida em seu desfavor por MARIANA ALVES RIBEIRO LINO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ostognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00 (ID 126115828, origem). Nas razões (ID 36223499) aduz ser a parte autora portadora de retrognatismo mandibular, desvio de abertura bucal, desvio de linha média, excesso vertical de maxila e mordida aberta anterior, tendo sido recomendado a realização de cirurgia ostognática para correção óssea, negada pelo plano de saúde. Alega inexistir urgência ou emergência que justifique o deferimento do procedimento cirúrgico em sede de tutela antecipada. Defende a necessidade de junta médica como critério desempatador a respeito de divergências e dúvidas de natureza médica relacionadas aos serviços cobertos pela seguradora. Afirma não constar dos autos elementos suficientes a evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Alega ser abusiva e desproporcional a multa imposta. Requer, com tais argumentos, a concessão de liminar para obstar os efeitos do decisum. No mérito, sua reforma. Preparo regular (ID 36223500). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, insurge-se a ré/ora agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e lhe determinou autorizar e custear, no prazo de 5 dias, a realização da cirurgia ostognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência no pleito de origem. A despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Embora conste na inicial e no relatório médico que a autora sofre com dificuldades mastigatórias, mordida torta e dores em ATM, que decerto afetam a qualidade de vida, não consta necessidade premente do procedimento, caracterizando-o como eletivo. Verifica-se, ainda, ter sido a cirurgia parcialmente autorizada pelo plano saúde, tendo sido indeferidos alguns materiais solicitados pelo cirurgião, o que sugere a necessidade de perícia técnica a fim de melhor avaliar a questão. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo para as providencias de estilo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator